Tribunal: STF
Processo: HC 272499
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vegler Luiz Mancini Matias em favor de Gabriela Fernanda do Nascimento contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.091.254/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 5/2/2026, convertido em prisão preventiva, sendo denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B, da Lei 8.069/1990.
A defesa alega, em síntese, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de quatro filhos menores, um deles ainda lactante, ao invocar os arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP e a jurisprudência desta Corte Especial.
Sustenta que as condições pessoais da paciente não foram consideradas, prevalecendo fundamentos genéricos, sendo insuficientes para afastar a prisão domiciliar.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva”. (eDOC 18, p. 2)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.
Na inicial, o impetrante afirma (eDOC 1, p. 6) que mãe e filhos estariam sofrendo “transtornos mentais devastadores”, que teriam levado a um “aumento disfuncional em seus quadros clínicos (doc. anexo)”. Invoca a decisão do HC 143.641 desta Corte, mas pleiteia a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
É esse o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação  da ordem pública, a garantia da regularidade  da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Do acórdão impugnado, extrai-se (fls. 25-26):

‘[...] No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, como é cediço, o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  determina  que  o  Estado assegure,  ao  menor,  a  convivência  familiar,  conforme  preceitua  o  artigo  227,  da Lei nº 8.069/90.
Nesta esteira, o artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê que o Juiz poderá substituir  a prisão  preventiva  pela  domiciliar,  quando,  entre  outras  hipóteses,  o agente  for imprescindível  aos  cuidados  especiais  de  pessoa  menor  de  06 (seis) anos  de  idade  ou com  deficiência  ou  mulher  com  filho  de  até  12  (doze)  anos  de idade incompletos.
Entretanto,  a manutenção da prisão cautelar da Paciente está excepcionalmente justificada, dada a expressiva quantidade de   dinheiro apreendido  em  sua  posse,  cuja  origem  lícita  não  foi  demonstrada,  havendo suficientes  indícios de ser proveniente  do tráfico de entorpecentes  praticado de forma  organizada  e  com  adolescentes,  o que  demonstra  ser  inadequada  a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Ainda,  não  há  elementos  que indiquem  que  a Paciente  seja a  única  responsável pelos cuidados  de seus filhos  ou que estes  estejam  em situação  de desamparo,  não servindo o referido beneficio como salvo conduto para a prática delitiva. [...]’

Verifica-se  que  que  o  beneficio  pretendido  foi  afastado  não  apenas  em  razão  da natureza do delito, mas sobretudo  diante das circunstâncias concretas  da conduta, especialmente a apreensão  expressiva  de quantidade  de  entorpecentes  e  a  participação  de  adolescente  na atividade criminosa.
Embora  o  Supremo Tribunal Federal   tenha   admitido   a  substituição da  prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do  ECA  e  da  Convenção  sobre  Direitos  das  Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas”. (p. 2 - grifos meus)

Consta da denúncia que a residência da paciente servia de depósito do dinheiro arrecado com a venda de drogas, para a qual os aviões iriam, com frequência, depositá-lo. A apreensão total com o grupo foi de R$ 1.837,00 e 2,56 g de cocaína. Confira-se:

“Na ocasião dos fatos, a Polícia Civil, após ser informada sobre possível tráfico no  endereço, passou  a  monitorar  o  local com o auxílio de drone, constatando que Giovana, Kemylly, Geovanna, Victor, Erik e Gabriela atuavam de forma conjunta e coordenada na  mercancia  e drogas. As três  primeiras  realizavam  a  venda  dos  estupefacientes  a  usuários e repassavam as quantias recebidas aos dois últimos, que,  por  sua  vez,  entregavam  o  dinheiro  a Gabriela , a qual permanecia em sua residência.
A atuação dos envolvidos foi registrada em vídeo, conforme links de fls. 48/49.
Diante  disso,  policiais  civis  e  militares  dirigiram-se  ao  local  e  procederam  à abordagem de todos. Com Giovana,  foram encontrados dinheiro e 13 pinos de cocaína no interior de uma bolsa que era manuseada por ela e pelas adolescentes.
Ao perceber a chegada da equipe, Gabriela correu para dentro da residência e iniciou tentativa de ocultar o dinheiro proveniente do  tráfico,  sendo  prontamente impedida pelos policiais. No mesmo local, Victor detinha R$ 10,00”. (eDOC 11, p. 2)

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde o julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641 na Segunda Turma, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski, em 20.2.2018.
Tal posicionamento foi reiterado no Habeas Corpus 192.627, Segunda Turma, em 17.2.2021, também da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes...”.

Em consequência, deve-se distinguir a regra da exceção. A regra é a de a mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência “será” substituída por prisão domiciliar. As exceções são: (a) conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318, I); ou, (b) não tenha a conduta sido cometida contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, II). Preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a cautelar ambulatorial será efetivada na modalidade “prisão domiciliar”. 
A paciente é primária, de bons antecedentes (eDOC 12, p. 19) e cuida de 4 filhos menores de 12 anos de idade, um dos quais seria lactante, por contar um ano e dois meses. (eDOCs 4 a 7)
Apesar de ser presa por, supostamente, compor a associação com os demais corréus, ela não foi flagrada praticando a traficância na frente dos filhos, o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e é pequena a quantidade de entorpecente apreendido (2,56 g de cocaína - eDOC 11, p. 1). Em suma, não há qualquer excepcionalidade no caso apta a justificar a privação dos menores do convívio e do leite de sua mãe.
Ante o exposto, considerada a condição de mãe, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, se por outro motivo não estiver presa.
O juízo da ação penal determinará a forma de fiscalização da reclusão da paciente e da companhia dos filhos, e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.

Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente